Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711814-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO GEORGETOWN CORDEIRO SOUZA CRUZ IMPETRANTE: JOSE CARLOS FERREIRA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSE CARLOS FERREIRA MENDES, em favor de THIAGO GEORGETOWN CORDEIRO SOUZA CRUZ (sentenciado pelo crime de roubo qualificado, art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal do Gama, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Afirma o impetrante que o paciente foi condenado, por sentença recorrível, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto por infringência ao delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Sustenta que, tendo em vista o crime imputado ao paciente não ter sido hediondo, sua progressão ao regime aberto deve se dar após ter cumprido 1/6 da pena, ou seja, após 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, data esta que se deu em 22.04.2021. Com isso, diz que mesmo havendo a condenação em regime prisional semiaberto, e ausentes os requisitos, em concreto, do periculum libertatis para a manutenção da prisão cautelar e, na época da sentença faltando menos de um mês para ir ao regime aberto, foi negado o direito de recorrer em liberdade, fazendo, com ele ficasse preso além do prazo de sua condenação e regime. Diz que, mesmo tendo requerido a soltura do paciente à autoridade coatora, o pleito não foi deferido e nem foi expedida a carta de guia provisória, por fundamentação vazia, permanecendo ele acautelado desde 02.06.2020, com cadeia vencida desde 22.04.2021, em claro constrangimento ilegal. Cita a circunstância excepcional do COVID-19, ressaltando a desnecessária exposição do paciente ao perigo de contaminação, devendo, seu caso, ser reanalisado, tendo em vista o direito de estar regime aberto e considerando-se a Recomendação n 62/CNJ Alega que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, tem trabalho lícito, residência fixa e já cumpriu os dias presos. Assim, afirma que a revogação da prisão é medida que se impõe para que o paciente possa progredir ao regime aberto imediatamente, que já é seu direito, e, por falta de justa causa na manutenção da cautelar. Diz que estão presentes os requisitos para o deferimento de medida liminar, pois configurados o fumus boni iures (por nenhum dos requisitos necessários à manutenção das prisões cautelares encontrar-se presente e por ter o paciente todos os requisitos legais para estar em regime aberto, ou seja, solto) e o periculum in mora (visto que a demora cria o perigo do paciente esperar preso, de forma indevida, por meses, além da vulnerabilidade de exposição do COVID-19). Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade, expendindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura, e para que seja oficiada a autoridade coatora para que proceda à imediata expedição da Carta Guia Provisória a VEP-DF. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É relatório. DECIDO. A sentença proferida pelo Magistrado a quo manteve a prisão preventiva, negando ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, nos seguintes termos (ID 20497327 – fls. 161/169): “Considerando o quanto de pena, fixo-lhes o regime semiaberto para o início do cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal. Deixo de lhes aplicar a detração prevista no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, não obstante o tempo de prisão preventiva. Deixo ainda de conceder aos réus FABIO ABRAAO, THIAGO GEORGETOWN e GEORGETON LUCAS o direito de apelar em liberdade. A gravidade do crime impõe a segregação como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça. Expeçam-se mandados e/ou recomendações de prisão, conforme o caso. ” (grifos nossos) Após, tendo em vista petição da defesa do ora paciente requerendo o deferimento de liberdade provisória (ID 25060479), a autoridade apontada como coatora proferiu a seguinte decisão, in verbis (ID 25060480): “Trata-se de requerimento de Thiago Gerogetown Cordeiro Souza Cruz, pela liberdade provisória, como forma de antecipar a mudança de regime prisional (ID 86031088). Ouvido, o Ministério Público requereu o indeferimento do pedido (ID 86078123). Pugnou também pela expedição de carta de guia. Pois bem. Ao que consta, foi proferida sentença condenatória contra o requerente, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, com a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, regime semiaberto. A prisão preventiva foi mantida, por ocasião da sentença. Nesse contexto, prolatada sentença, exaurida a prestação jurisdicional deste Juízo. Portanto, sem razão para o pedido da Defesa. Posto isso, indefiro o pedido da Defesa. Expeça-se carta guia.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, por ocasião da sentença, o Juízo a quo entendeu persistirem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, destacando a gravidade do crime e a necessidade de se acautelar o meio social e a credibilidade da justiça e, posteriormente, quando renovado o pleito de liberdade provisória, o Magistrado esclareceu que, proferida a sentença, restou exaurida sua prestação jurisdicional, indeferindo, portanto, o pedido; ainda, por ocasião desse ultimo decisum determinou a expedição da carta guia. Inicialmente, veja-se que o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal e que, ao final da instrução probatória, foi condenado ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Some-se que a pena privativa de liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, não impede a manutenção da prisão e que a medida cautelar pode ser mantida caso verifique sua necessidade. O entendimento da jurisprudência deste E. TJDFT e das Cortes Superiores é no sentido de que o réu que permaneceu preso durante a instrução processual não possui o direito de recorrer em liberdade, ainda mais quando subsistentes os motivos que ensejaram a conversão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Assim, no presente, não há que se falar em ilegalidade ou em incompatibilidade na negativa do direito de o réu aguardar seu julgamento em liberdade, ainda que tenha sido fixado na sentença o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena. Nesse sentido: “(...) 2. No caso, a manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - pois as instâncias ordinárias salientaram que o crime foi praticado em ação conjunta de várias pessoas, no período noturno, tendo sido realizada troca de tiros com a polícia militar durante perseguição policial, acrescentando, ainda, que o ora Recorrente reagiu à prisão com socos, chutes e empurrões. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Conforme já decidiu a Suprema Corte, "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012). 4. Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. Precedente. 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)” (grifos nossos) “(...) 3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que a Corte de origem determinou a expedição da guia de execução provisória. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC 127.561/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)” (grifos nossos) “HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 03 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. CARTA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido presa durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente, não há ilegalidade a ser reparada. (...) (Acórdão 1229883, 07277267220198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU PRESO AO LONGO DO PROCESSO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, e demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não há qualquer ilegalidade na negativa do direito do réu aguardar seu julgamento em liberdade, ainda que tenha sido fixado na sentença o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1030351, 20170020131938HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/7/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Pág.: 116/138)” (grifos nossos) “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Paciente preso preventivamente e que permaneceu constrito durante a instrução, condenado pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (STJ, HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram. (...) (Acórdão 1252527, 07118539520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Ademais, a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há mais indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, tanto que o mesmo foi, em primeiro grau, condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Ademais, conforme decisão que decretou a preventiva do paciente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa praticada pelo réu coloca em evidente risco a segurança social, tendo em vista o “modus operandi” do crime e as circunstâncias que o envolvem. Ainda, é pacífico que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Passado esse ponto, cumpre analisar a alegação de que o paciente, pela prisão cautelar, já cumpriu 1/6 da pena, estando com prisão vencida desde 22.04.2021, posto que já deveria ter passado para o regime aberto e por consequência, estar solto. Primeiramente, destaco que na decisão acima transcrita que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o Magistrado já determinou a expedição de carta-guia, ademais, consultando os autos originários, verifico no ID 89684589, que referida determinação já foi cumprida. Assim, em que pese o impetrante reiterar no presente writ o pleito de expedição de carta-guia, tal já ocorreu nos autos 0704201-15.2020.8.07.0004. Nesse passo, para realizar a detração, deve-se relacionar o tempo de prisão provisória ao requisito objetivo para a progressão de regime, a fim de compatibilizar a norma ao que determina a Lei de Execuções Penais e garantir a correta individualização da pena. No presente caso, a finalidade do dispositivo penal (§ 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal) na fase de conhecimento do processo já foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória das penas impostas aos réus, consoante se extrai do já citado ID 89684589, de modo a possibilitar que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. Dessa forma, após melhor análise da situação prisional dos acusados, o Juízo da Execução, competente para tanto, certamente procederá à detração e eventualmente à progressão de regime, se entender que é o caso. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “2 Não há ilegalidade na prisão cautelar depois de condenado o réu no regime semiaberto quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Embora esteja preso preventivamente há mais de um sexto da pena imposta, a sentença manteve o paciente no regime semiaberto em razão da quantidade da pena, da reincidência e dos maus antecedentes. Caberá ao Juízo da Execução analisar a possibilidade de progressão do do regime. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1316691, 07519382620208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) "(...) Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP. (...)" (Acórdão 1265423, 07083075420198070004, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRETENDIDA LIBERDADE PARA RECORRER. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM E DENEGAÇÃO. Por sentença proferida em 27/04/2020, o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, regime inicial semiaberto. Mantida, na sentença, a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Explicitou-se que o paciente permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, à pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Destacou-se ainda que as provas dos autos evidenciaram que o acusado fazia do tráfico de drogas seu meio de vida. Assim, a prisão também se fundamenta pela necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda para interromper as atividades ilícitas praticadas pelo acusado. Expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, pendente recurso sem efeito suspensivo, compete ao juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis (art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria). Não cabe a esta Corte deliberar sobre o pedido de progressão antecipada de regime, não formulado ao juízo da execução provisória, sob pena de supressão de instância. Ademais, em se tratando de progressão de regime, há que se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, o que pode demandar dilação probatória que, como é sabido, mostra-se inviável na via estreita do writ. Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada. (Acórdão 1261051, 07153302920208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “(...) Expedida a carta de Guia Provisória relativa ao réu, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise da detração e da progressão de regime, por força do artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal, notadamente quando se tratar de réu reincidente. (...)” (Acórdão n.1133709, 20170410083069APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: 123/135) “(...)Não há que se falar em detração quando sua finalidade já foi atendida mediante expedição da carta de guia para execução provisória da sentença. (...)”. (Acórdão no 1023640, 20150110792805APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 126/147); Dessa forma, tendo o ora paciente respondido preso ao processo em razão de ter tido sua prisão em flagrante convertida em preventiva e não havendo incompatibilidade entre a cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença, e, ainda, verificando-se que expedida a carta de Guia Provisória relativa ao paciente, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise da detração e da progressão de regime, não se constatando, portanto, ao menos nessa fase preliminar da ação, ilegalidade no decisum impugnado. Ainda, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva, devendo Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021 18:46:46. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador